Tribunal: TJBA
Processo: 8041238-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041238-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: E. P. T. L. e outros

Advogado(s)
:
DIEGO GORDIANO SANTOS QUINTAS DURAN

ACORDÃO

Ementa: Direito à saúde, direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Transtorno do espectro autista. Obrigação de custear terapias multidisciplinares prescritas por médico assistente. Abusividade da negativa de cobertura. Rol da ANS exemplificativo. Interpretação contratual em favor do consumidor. Multa cominatória proporcional e adequada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos da ação n.º 8004129-85.2025.8.05.0141, determinou o custeio, no prazo de 72 horas, de terapias multidisciplinares indicadas a criança com transtorno do espectro autista, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é legítima a imposição judicial de custeio das terapias indicadas por médico assistente à criança com TEA, independentemente de limitações contratuais; e (ii) se é válida e proporcional a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação;

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde tem fundamento constitucional, previsto nos artigos 6º e 1º, III, da CF/1988, sendo direito social e expressão da dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de criança em condição de vulnerabilidade.

4. O contrato de plano de saúde configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, aplicando-se interpretação mais favorável ao consumidor.
5. A operadora não pode restringir o número de sessões ou tipo de tratamento prescrito para patologia coberta, cabendo ao médico assistente definir a terapêutica adequada.

6. A negativa de cobertura com base em cláusula limitativa configura conduta abusiva, contrariando os artigos 47 do CDC e 423 do Código Civil, bem como o princípio da boa-fé objetiva.

7. O rol da ANS é exemplificativo, não podendo limitar o acesso a terapias essenciais, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.639.018/SC) e na jurisprudência dos tribunais estaduais.

8. A multa cominatória fixada é proporcional e necessária para garantir o cumprimento da medida, sendo legítima sua aplicação quando demonstrado o risco à saúde do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8041238-71.2025.8.05.0000 em que é agravante
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e agravados
E. P. T. L. e SILEANE PEREIRA SANTOS

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.